Tribunal: STF
Processo: Rcl 63019
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Tratam-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação (doc. eletrônico 18). 



    O embargante afirma, em suma, que “houve equívoco ao aduzir que ‘inexiste aderência alguma entre o ato reclamado e o paradigma vinculante desta Suprema Corte’” (doc. eletrônico 21, p. 7). 



    Diz que: 



    “[...] o direito constitucional fora aviltado por um simples e-mail, violando o entendimento consolidado do Egrégio STF, pois nem por lei e/ou ato administrativo pode haver redução salarial de servidor afastado por ordem judicial, ou até mesmo que estiver preso, por afrontar aos princípios da presunção de inocência, ampla defesa e irredutibilidade de vencimentos” (doc. eletrônico 21, p. 9). 



     



    Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração. 



    É o relatório. Decido.



    Reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.



    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão monocrática:



    “[...] No mais, observo que inexiste aderência alguma entre o ato reclamado e o paradigma vinculante desta Suprema Corte. 



     O Tema 221/RG do Supremo Tribunal Federal, apontado como violado, tem a seguinte redação: 



    ‘No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal de 1988.’ 



     No caso concreto, o reclamante é policial militar (servidor estadual, portanto), que estava afastado por decisão judicial. Não há nenhuma relação com a discussão sobre a competência legislativa municipal ou o afastamento por licença saúde, que originou o julgado paradigma. 



     Em casos desse jaez, não havendo aderência estrita entre a base empírica da decisão impugnada e o paradigma de controle, a reclamação é improcedente. No mesmo sentido: 



     ‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022). II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Agravo regimental desprovido.’ (Rcl 61649 AgR/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 23/10/2023).” (doc. eletrônico 18, pp. 4-6).



    Observa-se que o embargante, a pretexto de sanar suposta contradição, busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.” (Rcl 28.020 AgR-ED/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 23/4/2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 3/2/2020). 



    Na espécie, o que se tem é o mero inconformismo do embargante com o resultado que lhe foi desfavorável. 



    É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator